Tribunal: TJBA
Processo: 8005664-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005664-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

AGRAVADO: REBECA JULIA OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
JANAINA SANTOS DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. DECISÃO QUE ESTENDE PRAZO DE CUMPRIMENTO, REITERA ORDEM JUDICIAL PROFERIDA ANTERIORMENTE E FIXA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO A JUSTIFICAR MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho do juízo de origem. O despacho agravado apenas prorrogou prazo, reiterou obrigação de fazer anteriormente imposta e fixou multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial de apresentação de demonstrativo de valores referentes à venda de bem alienado, já em posse da instituição financeira. O agravante alegou urgência e risco de prejuízo financeiro como fundamentos para afastar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, visando rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra despacho judicial que apenas reitera decisão anterior e fixa astreintes; e (ii) estabelecer se a alegada urgência ou risco de dano financeiro justifica a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A admissibilidade recursal exige o preenchimento de pressupostos formais e materiais, sendo imprescindível a verificação do cabimento, com base na recorribilidade e adequação do recurso ao ato impugnado.

4. O ato impugnado é despacho que reitera decisão anterior, não possuindo conteúdo decisório novo, o que afasta sua recorribilidade por meio de agravo de instrumento.

5.A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que despachos que apenas reiteram ordens já proferidas e fixam multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

6.A alegação de urgência ou risco de prejuízo financeiro, desacompanhada de demonstração concreta de dano irreparável ou de impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação, não é suficiente para justificar a mitigação do rol taxativo.

7.A pretensão do agravante revela tentativa de rediscutir decisão anterior já preclusa, por via transversa, configurando inadmissível reiteração recursal com fundamento em argumentos já rejeitados.

8. A conduta reiteradamente resistente do agravante ao cumprimento de ordem judicial justifica a imposição de astreintes como instrumento de efetividade da jurisdição, não havendo ilegalidade ou abuso no despacho proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O despacho que apenas reitera ordem judicial anteriormente proferida e fixa multa cominatória por seu descumprimento não possui conteúdo decisório novo, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento.

2.A alegação genérica de urgência ou prejuízo financeiro não é suficiente para afastar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

3.A reiteração de recursos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida afronta os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8005664-84.2025.8.05.0000
, figurando agravante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e agravada
REBECA JULIA OLIVEIRA FERREIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA